Tribunal: TJMT
Processo: 0000296-42.2013.8.11.0080
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2o, INCISO IV, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE IMPRONÚNCIA – PROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO AUTORIZA A PRONÚNCIA – RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Haja vista que a conduta perpetrada pelo recorrente não se amolda ao tipo penal descrito na denúncia, viável a edição de decreto de impronúncia, com fulcro no art. 414 do CPP, afigurando-se temerária a submissão do recorrente a julgamento popular sem a constatação de indícios convincentes e concatenados de autoria.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000296-42.2013.8.11.0080
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA - CPF: 047.750.891-02 (RECORRENTE), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), RAIMUNDO FERREIRA DA LUZ NETO - CPF: 044.506.021-29 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2o, INCISO IV, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE IMPRONÚNCIA – PROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO AUTORIZA A PRONÚNCIA – RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Haja vista que a conduta perpetrada pelo recorrente não se amolda ao tipo penal descrito na denúncia, viável a edição de decreto de impronúncia, com fulcro no art. 414 do CPP, afigurando-se temerária a submissão do recorrente a julgamento popular sem a constatação de indícios convincentes e concatenados de autoria.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT nos autos da ação penal registrada sob o no 0000296-42.2013.8.11.0080, que pronunciou o recorrente pela prática, em tese, do crime de tentativa de homicídio qualificado pela traição, disposto no art. 121, §2o, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (Decisão de pronúncia – id. 158169367).

Irresignada com a decisão, busca a defesa a impronúncia do acusado por insuficiência de provas da autoria delitiva, pois embasada exclusivamente em depoimentos prestados pelos Policiais Militares que atenderam a ocorrência (id. 158169375).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso (id. 158169378).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso nos seguintes termos:

“Sumário: Recurso em Sentido Estrito – Irresignação defensiva – Busca a despronúncia – Insuficiência de provas – Pronúncia firmada em depoimento dos policiais militares – Vítima que não foi inquirida judicialmente – Impossibilidade – Presença de indícios de autoria – Vítima que faleceu durante a instrução processual – Depoimentos de testemunhas e dos policiais corroborados pelo depoimento extrajudicial da vítima e confissão extrajudicial do réu – Demonstração de eventual animus necandi – Havendo prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e do animus necandi, como na espécie, a pronúncia é medida impositiva – Competência constitucional do Tribunal do Júri – Pelo desprovimento do recurso.”
(id. 162128669).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT nos autos da ação penal registrada sob o no 0000296-42.2013.8.11.0080, que pronunciou o recorrente pela prática, em tese, do crime de tentativa de homicídio qualificado pela traição, disposto no art. 121, §2o, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (Decisão de pronúncia – id. 158169367).

Assim narrou a inicial acusatória:

“Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 18 de fevereiro de 2013, por volta das 16h, no lago Betis, situado neste município, Alessandro Ferreira da Silva, vulgo "Jamanta", qualificado a fls. 17/19, com animus necandi, à traição, mediante o uso de uma faca, tentou matar a vítima Raimundo Ferreira da Luz Neto, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

Infere-se que, quando dos fatos, vitima e denunciado, desde o início do dia, ingeriam bebidas alcoólicas e, embriagados, acabaram por iniciar uma discussão.

Posteriormente, ao cessar o desentendimento, o denunciado deslocou até a sua residência, muniu-se com uma faca e retornou para o local onde estava a vítima. Então, com o intuito de matá-la, foi em sua direção, aproveitando-se da distração do ofendido, momento em que tentou acertar-lhe pelas costas.

Todavia, somente não logrou em ceifar a vida de Raimundo, pois foi contido pelos demais presentes, tendo a vitima sido alertada sobre a intenção do denunciado, ocasião em que fugiu do local.

Dito de outro modo: o denunciado somente não avançou no iter criminis por conta da intervenção de terceiros.

Confissão a fls. 17/19 (...)”
(fls. 07/08 – id. 158169364).

Irresignada com a decisão, busca a defesa a impronúncia do acusado por insuficiência de provas da autoria delitiva, pois embasada exclusivamente em depoimentos prestados pelos Policiais Militares.

E, após analisar detidamente os autos, especialmente a partir dos depoimentos prestados tanto na Delegacia como perante o Juízo, vejo que assiste razão à defesa quanto ao pleito de impronúncia do acusado.

Ouvido na Delegacia de Polícia, o Policial Militar
Advailton Soares da Silva
deu detalhes da ocorrência atendida, vejamos:

“(...) QUE é Funcionário Público Estadual, ao posto de Sd PM; Que na data do fato foram informados via 190 que havia um rapaz correndo atrás de outro com uma faca tentando matá-lo nas imediações do Lago Betis situado nesta Urbe;
QUE de imediato se deslocaram até ao local do fato e deparou-se com a vítima em estado nervoso alegando que não havia sido esfaqueado por ter corrido e por outras pessoas que se encontravam no local e conseguiram retirar a faca das mãos do suspeito
; QUE fizeram busca no local e não conseguiram encontrar a faca, porém encontraram o suspeito que ainda se encontrava no local do fato; QUE a testemunha que conseguiu tirar a faca das mãos do suspeito acabou se ferindo com uma leve escoriação na mão; QUE o suspeito foi encaminhado a esta Delpol para providências cabíveis da autoridade policial; Nada mais disse (...)”
(fls. 13/14 – id. 158169364 – grifei).

Também em solo policial, o Policial Militar
Dhione Alves da Silva
mencionou:

“(...) QUE é Funcionário Público Estadual, ao posto de Sd PM; Que na data do fato foram solicitados via 190 pois estava ocorrendo uma tentativa de homicídio no Lago betis situado nesta Urbe;
QUE se deslocaram até ao local do fato e depararam com a vítima dizendo que o suspeito de nome Alessandro havia tentado matá-lo com uma faca e que conseguiu se salvar porque correu muito e pessoas que se encontravam no local conseguiram imobilizar o suspeito e retirar a faca de sua mão
; QUE a pessoa (testemunha) que conseguiu retirar a faca do suspeito teve uma leve escoriação em sua mão; QUE fizeram busca no local e não conseguiram encontrar a faca; QUE o suspeito ainda se encontrava no local e foi pego naquele momento e entregue a Delegacia Municipal de Polícia Civil sem lesões para providências da autoridade policial; Nada mais disse (...)”.
(fls. 15/16 – id. 158169364 – grifei).

A testemunha
Emerson Santos da Silva
, em fase extrajudicial, deu a seguinte versão:

“(...) QUE conhece a pessoa do suspeito (ALESSANDRO) há muito tempo, sendo que ele faz parte de seu grupo de amizade; QUE na data de ontem, por volta das 17h estava no lago Betis, inclusive com ALESSANDRO, quando a vítima agrediu um menor porque estava com ciúmes de sua ex-mulher que também estava no lago; QUE segundo o depoente, o menor, o qual não conhece, havia abraçado a ex-mulher da vítima; QUE ALESSANDRO ao ver a situação, ‘apazigou’, porém a vítima começou a falar alto com ele; QUE neste momento, ALESSANDRO e a vítima começaram a discutir, contudo a vítima começou a provocá-lo, tipo ‘debochando, rindo da cara, mostrando o dedo, coisas que faz a gente perder o sentido’;
QUE ALESSANDRO pegou uma faca, a qual estava guardada em sua cintura, mas quando viram a faca na sua mão, ‘juntou gente demais’ para segurá-lo, contudo a faca sumiu; QUE o depoente relata que ALESSANDRO não ia fazer nada não, dizendo que ele só ficou nervoso porque a vítima estava provocando ele; QUE ALESSANDRO nem chegou a agredir a vítima; QUE o depoente relata que ALESSANDRO foi contido por populares que estavam no local;
QUE o depoente relata que ALESSANDRO é um cara tranquilo; QUE segundo o depoente, ALESSANDRO não tem o hábito de andar com faca; QUE a vítima era amigo ‘distante’ de ALESSANDRO; QUE o motivo de toda confusão foi ciúmes que a vítima teve da ex-mulher que estava no lago com outro grupo de amigos; Nada mais disse (...)”.
(fls. 17/19 – id. 158169364 – grifei).

Segundo consta dos autos, a vítima
Raimundo da Luz Neto
não foi ouvida em Juízo pois veio a falecer no decorrer da instrução. Contudo, em solo policial, narrou que após uma discussão com o acusado, este saiu do local acompanhado de pessoa identificada como
Leandro
, retornou posteriormente ao local munido de uma faca e partiu em sua direção tentando golpeá-la, somente não logrando êxito no intento delituoso porque correu, o que o impediu de alcançá-lo. Vejamos:

“(...) que conhece a pessoa de ALESSANDRO há aproximadamente sete meses, sendo que durante esse tempo foram amigos, ocorre que na data de ontem, 17/02 por volta das 17h30, ambos estavam no Lago Betsy, ouvindo som automotivo e ingerindo bebida alcoólica; QUE segundo o declarante estavam bebendo desde a noite anterior; QUE o declarante lembra que foi até um ‘cara’ que estava em companhia de ‘CAFU’, esclarecendo que esse tal cara quando passou por ele fez ‘cara feia’, e nessa hora todos estavam em companhia das ‘meninas do João Paulo’; QUE começou a conversar com o tal cara, e este começou a ‘engrossar’, nessa hora veio Leandro e disse para o declarante o seguinte: ‘você enche a cara e quer brigar, então briga comigo’, contudo o declarante alegou que não queria brigar, mas mesmo assim, LEANDRO o empurrou; QUE segundo o declarante por ser empurrado, xingou LEANDRO de ‘merda’, sendo que ele respondeu: ‘merda é a hora que eu vou dar um tiro na sua cara’; QUE o declarante falou: ‘então me mata’; QUE até esse momento ALESSANDRO tava de boa, contudo se levantou e foi até o carro de LEANDRO, um gol grafite, ficando por lá uns cinco minutos; QUE após, o declarante estava no meio da roda, sentiu que ALESSANDRO já chegou empurrando, dizendo: ‘vou quebrar sua cara, pra você virar homem’; QUE o declarante tentou se esquivar ‘sair dele’, indo com as meninas para a ‘beira do betsy’, com intuito de ficar longe de ALESSANDRO, nisso, ALESSANDRO saiu e entrou no carro de LEANDRO, logo seguiram para a cidade; QUE como LEANDRO e ALESSANDRO saíram para ir embora, o declarante voltou para o meio da roda, onde ficou sentado em cima de um barril;
QUE por volta de uma meia hora depois do ocorrido, o declarante se assustou com os meninos gritando ‘olha a faca, olha faca’; QUE segundo o declarante se não fosse avisado pelos colegas ALESSANDRO ia pegá-lo por trás, dizendo que ele estava vindo com a faca em punho no seu rumo; QUE o declarante começou a correr e ALESSANDRO correu atrás; QUE o declarante encontrou uma bicicleta, a qual jogou pra cima de ALESSANDRO, que caiu, nisso o declarante correu de volta para o rumo da rua; QUE segundo o declarante, tinha um ‘cara’, que não conhece, o qual estava conduzindo um veículo uno vermelho, o qual deu carona para ele, até encontrar a polícia; QUE no caminho encontrou a viatura já descendo; QUE acompanhou a guarnição até o lago onde prenderam ALESSANDRO;
QUE o declarante nega que o motivo da briga se iniciou por causa de ciúmes de sua ex-mulher, dizendo que não tem nada a ver, inclusive já tem outra namorada (...)”
(fls. 20/22 – id. 158169364 – grifei).

Interrogado extrajudicialmente, o recorrente ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA declarou que sua intenção era matar
Raimundo
, vejamos:

“(...) QUE confessa os crimes que lhe foram imputados, esclarecendo que estavam bebendo desde sábado a noite e desceram para o lago betis no domingo à tarde; QUE a vítima que estava junto com o interrogando começou brigar com um menor por ciúmes da ex mulher dele; QUE a vítima estava bastante alcoolizado e agrediu o menor, momento que LEANDRO pediu para ele parar, mas como a vítima e LEANDRO "não se bicam" começaram a discutir; QUE o interrogando separou a briga, sendo que cada um foi para um lado, mas a vítima começou a provocar, pois ficou com raiva porque o interrogando ficou do lado do LEANDRO; QUE tanto vítima como LEANDRO ficaram ameaçando um ao outro dizendo que iam dar tiro na cara do outro; QUE a vítima chamou o interrogando de "frouxo, vagabundo, que não era homem" e que ele estava sentindo as dores do LEANDRO; QUE o interrogando foi embora para casa, pegou uma faca e voltou para o Lago Betsy de bicicleta; QUE quando chegou lá, a vítima estava de costas, momento em que o interrogando pegou a faca e foi pra cima, mas foi contido por alguns amigos que ainda estavam no local e lhe tomaram a faca; QUE o interrogando confessa que a intenção dele naquele momento "ERA MATAR A VÍTIMA"; QUE só não matou RAIMUNDO porque foi contido por amigos; Nada mais disse (...)”.
(fls. 25/27 – id. 158169364 – grifei).

Interrogado perante o Juízo, o recorrente alegou que no dia do fato, a vítima presenciou sua ex-mulher conversando com um adolescente e ficou com ciúmes, motivo pelo qual tentou agredir o adolescente. Relatou, ainda, que seu amigo
Leandro
interferiu na briga, mas quase foi agredido pela vítima.

Dessa forma, tentou defender
Leandro
, motivo pelo qual acredita que
Raimundo
passou a chamá-lo de frouxo. Ato contínuo, saiu do local e depois retornou.

Ocorre que, ao retornar ao local, os demais indivíduos que ali se encontravam supuseram que o acusado desejava brigar com a vítima e então o seguraram.

Disse, ainda, que não estava portando faca, sendo certo que tal informação surgiu através de comentários de pessoas que estavam próximas, as quais acionaram a guarnição policial. Por fim, afirmou que somente confessou os fatos porque estava bêbado (id. 158169365).

Pois bem.

De proêmio, importante consignar que a pronúncia é uma decisão interlocutória e, portanto, não encerra a análise do mérito da causa.

Trata-se de mero juízo de admissibilidade, através do qual, por meio de uma decisão monocrática, o magistrado reconhece a presença da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria de um crime doloso contra a vida, submetendo, nessa hipótese, o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Isso porque a pronúncia não se apresenta como sentença definitiva, mas interlocutória, por meio da qual o magistrado, embora devendo fundamentar seu convencimento, apenas proclama a possibilidade do acusado ser julgado pelo Tribunal do Júri, prescindindo do juízo de certeza, vinculando-se a sua admissibilidade tão somente o convencimento quanto à materialidade do delito e aos indícios de autoria do acusado, conforme dispõe o artigo 413, caput, do Código de Processo Penal.

Contudo, no caso em análise, não vislumbro das narrativas apresentadas como a conduta supostamente perpetrada pelo recorrente se amoldaria ao tipo penal de tentativa de homicídio.

O fato do acusado correr em direção à suposta vítima, munido de uma faca, não traduz automaticamente o intento homicida do agente. Aliás, o mesmo sequer alcançou o ofendido, pois este conseguiu empreender fuga correndo e conseguiu uma carona com um desconhecido.

Dessa forma, conquanto a decisão de pronúncia revele mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando à prova da materialidade e os meros indícios de autoria, estes devem ser idôneos, concatenados, afigurando-se temerária a submissão do recorrente a julgamento popular com lastro apenas em suposta “
demonstração de eventual
animus necandi
”, como afirmado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça.

A propósito:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INSUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS BASEADOS EM "OUVI DIZER". MERAS CONJECTURAS. DECISÃO DE PRONÚNCIA INVIABILIZADA. RECURSO PROVIDO.
- Constatada a inexistência de indícios suficientes de autoria ou participação da recorrente no delito ora em apuração, viável a edição de decreto de despronúncia, com fulcro no art. 414 do CPP, afigurando-se temerária a submissão do recorrente a julgamento popular sem a constatação de indícios convincentes e concatenados de autoria.”
(TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0024.14.071577-2/001, Relator(a): Des.(a) Matheus Chaves Jardim , 2a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 09/06/2022, publicação da súmula em 15/06/2022).

Com tais considerações e em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa, para despronunciar ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA da imputação de crime de tentativa de homicídio qualificado, por ausência de indícios de autoria delitiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023